Tribunal: TJSP
Processo: 0001794-16.2015.8.26.0589
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Outros números:

1794162015826058950001

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Pretensão do embargante de modificar o julgado. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.